Tribunal: TJSP
Processo: 1114514-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de propaganda. Inserção em três edições por 12 parcelas de R$290,00. Irregularidade da cobrança de 24 prestações reconhecida. Pagamento das prestações ajustadas não comprovado. Inscrição desabonadora que constitui exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.